Tribunal: TJES
Processo: 5010476-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010476-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros (2)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, e, essencialmente, a vasta quantidade de delitos aos quais são acusados. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010476-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: BRUNO DRUMON BARBOZA, DARLEI RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

Advogado do(a) IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO DRUMOND BARBOSA E DARLEI RIBEIRO
,
presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, artigo 329,
caput
,

e artigo 14 da lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em face de Bruno e artigo 288, parágrafo único, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em face de Darlei.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da insuficiência dos fundamentos utilizados na decretação de prisão preventiva e do excesso de prazo na formação da culpa.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Consta no auto de prisão em flagrante anexo que entre os dias 10 de fevereiro de 2024 a 6 de março de 2024, em local e horário que não foi possível identificar, neste município de Iúna/ES, os acusados Bruno Drumon Barbosa, Darlei Ribeiro, Israel da Silva e Renan Amorim de Oliveira associaram-se para o fim específico de cometer crimes em vários municípios do Estado do Espírito Santo. Segundo apurado, no período acima citado, os acusados Bruno, Darlei, Israel e Renan, agindo com vontade livre e consciente, associaram-se para a prática de furtos qualificados a estabelecimentos comerciais, localizados nas zonas rurais dos municípios de Venda Nova do Imigrante, Marechal Floriano, Afonso Cláudio e Domingos Martins. No dia 6 de dezembro de 2023, por volta das 01h17min, na Rodovia Altezza, São José do Alto Viçosa, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, três indivíduos encapuzados subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em um quadriciclo cinza, modelo Sportsman 570, marca Polaris, tendo por vítima Luiz Fernando Lorenzoni Falchetto Tanaka (BU nº 53084316 – ID nº 41225183 – p. 15-19).

No dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 16h06min, no Vargem Grande, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, quatro indivíduos subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma mesa de sinuca, de propriedade de Robson Fioresi Andreão (BU nº 53699796 – ID nº 41225183 – p. 20-22).

No dia 15 de fevereiro de 2024, por volta das 08h56min, na Rodovia ES-146, Santa Maria, no município de Marechal Floriano/ES, foi subtraído diversas mercadorias e uma quantia em dinheiro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à Mercearia Soares, tendo os meliantes se utilizado de um veículo Fiat Strada, de cor preta de cabine simples com engate (BU nº 53741896 – ID nº 41225183 – p. 23-25).

No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 04h47min, no Alto Colina, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, dois indivíduos subtraíram para si coisa alheia móvel, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, armados com uma pistola cromada e um revólver preto, roubaram objetos consistentes em um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, um valor em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais), duas televisões sendo uma de 50 e outra de 40 polegadas, 10 (dez) relógios de marcas diversas originais, um celular Xiaomi, pertencentes à vítima Adelino Augusto Dias (BU nº 53768437 - ID nº 41225183 – p. 26-30).

No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 05h00min, no Alto Colina, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, foi subtraído coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta tipo de trilha de criança, 02 (dois) kg de moedas, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, 02 (dois) cordões de prata, 02 (duas) pulseiras de prata, pertencentes à vítima Edmar Simão Degliesposte (BU nº 53769168 e BU nº 53770353 – p. 31-38).

No dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 00h30min e 04h00min, na Rodovia Sebastão Alves de Lima, Vargem Grande, no município de Afonso Cláudio/ES, indivíduos ingressaram no estabelecimento Lazer Plaster e subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) freezer de picolé com mercadorias, 01 (um) botijão de gás cheio, diversas bebidas incluindo várias garrafas de vinho das marcas Santa Helena, Gato Negro, uísques de marcas Cavalo Branco e Johny Walker, quatro ou cinco garrafas de cachaça especial, balas e chocolates, mais de 80 (oitenta) quilogramas de carne de boi, linguiça para churrasco, com prejuízo de cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vítima Jeremias Plaster (BU nº 53839893 – ID nº 41225183 – p. 39-42).

No dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 06h30min, na Comunidade União, Rodovia Afonso Cláudio, no município de Domingos Martins/ES, foi subtraído para si coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) caixas fechadas de cachaça da marca Thimotina, 02 (duas) caixas de cerveja lata da marca Brahma, 02 (duas) caixas de cerveja lata da marca Itaipava, 12 (doze) unidades da marca Heineken, aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais) em moedas, 01 (uma) bicicleta da marca Caloi Cross de cor alaranjada, 01 (um) patinete de cor verde e 02 (duas) encomendas, com um prejuízo de cerca de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima Vainor Uliana Filho, tendo os meliantes se utilizado de um veículo Fiat Strada, de cor preta, cabine simples (BU nº 53854577 – ID nº 41225183 – p. 43-45).

No dia 1º de março de 2024, por volta das 01h00min, no Vargem Alegre, zona rural, no município de Venda Nova do Imigrante/ES, foi subtraído para si coisa alheia móvel consistente em mesa de madeira com bancos, pertencente à vítima Robson Fioresi Andreão, sendo utilizado para o intento um veículo Strada, de cor preto (BU nº 53873543 – ID nº 41225183 - p. 46-49).

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, e, essencialmente, a vasta quantidade de delitos aos quais são acusados.

Além disso, há diversos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva presentes no Boletim Unificado nº 53923081, Decisão Judicial de Busca e Apreensão, Termo de Depoimento das testemunhas policiais, Termo de Depoimento das vítimas, Auto de Restituição/Entrega, Auto de Apreensão, Auto de Apreensão de Arma de Fogo, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Resistência, Relatório de Investigação, Relatório Complementar, Auto de Avaliação, Boletins Unificados dos furtos nos diversos municípios capixabas e Relatório Conclusivo Parcial do Inquérito Policial.

Desta maneira, merecem destaque os históricos criminais dos pacientes.

Em consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, pude constatar que o denunciado Bruno Drumond Barbosa responde a outras três ações penais pela suposta prática de furto, posse ilegal de arma e receptação.

Já o acusado Darlei Ribeiro responde a outras duas ações penais por roubo e tráfico de drogas e foi condenado por delito diverso em vara de outro estado.

Assim, entendo que a prisão preventiva dos pacientes é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da dedicação dos pacientes às atividades ilícitas.

Outrossim, no que tange ao pleito defensivo de excesso de prazo, este não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidades do caso concreto. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Não obstante, conforme informações prestadas pela autoridade dita como coatora, o processo caminha de forma regular, encontrando-se próximo de seu deslinde, já que se encontra aguardando apenas a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para data próxima, isto é, 17/09/2024.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em insuficiência dos fundamentos utilizados na decretação de prisão preventiva e do excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
, devendo o magistrado
a quo
priorizar a realização do feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.